Tribunal: TJMT
Processo: 1034895-24.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE PARA O MESMO FATO GERADOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 329607851).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a prescrição não deveria ser contada a partir da data do acidente (17/07/2017) ou da data do óbito (21/02/2018), mas sim a partir da ciência inequívoca do indeferimento do pedido administrativo ou da omissão da seguradora em responder ao requerimento.

Reafirma que o prazo prescricional pode ser suspenso com o protocolo de pedido administrativo, e que o segurado ou beneficiário somente pode ser considerado em mora (e assim se inicia o prazo prescricional) após o indeferimento expresso da seguradora ou o decurso do prazo razoável sem resposta.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o afastamento do decreto de prescrição, com a retomada do processamento na origem.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 334507851, pela rejeição do recurso.

É o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034895-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BENICIO DA SILVA - CPF: 304.695.461-15 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE PARA O MESMO FATO GERADOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
INCONFORMISMO.
PRETENSA REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

O prazo para a cobrança judicial do seguro DPVAT é de três anos, conforme art. 206, §3º, IX, do Código Civil, e Súmula 405 do STJ.

O requerimento administrativo capaz de suspender o prazo prescricional deve guardar identidade com a causa de pedir da ação judicial.

No caso concreto, o pedido administrativo foi formulado em vida pelo próprio segurado e referia-se à invalidez, não havendo requerimento administrativo referente à indenização por morte.

Por serem pretensões distintas e autônomas, não se aplica a suspensão do prazo prescricional.

A ação foi ajuizada mais de seis anos após o falecimento da vítima, sendo correta a extinção do processo por prescrição.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA BENICIO DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE PARA O MESMO FATO GERADOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 329607851).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a prescrição não deveria ser contada a partir da data do acidente (17/07/2017) ou da data do óbito (21/02/2018), mas sim a partir da ciência inequívoca do indeferimento do pedido administrativo ou da omissão da seguradora em responder ao requerimento.

Reafirma que o prazo prescricional pode ser suspenso com o protocolo de pedido administrativo, e que o segurado ou beneficiário somente pode ser considerado em mora (e assim se inicia o prazo prescricional) após o indeferimento expresso da seguradora ou o decurso do prazo razoável sem resposta.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o afastamento do decreto de prescrição, com a retomada do processamento na origem.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 334507851, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a insurgência recursal cinge-se à ocorrência da prescrição trienal reconhecida na origem, buscando a autora/apelante demonstrar que teria ocorrido suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo anterior, não analisado corretamente pelo juízo
a quo
. Sustenta, ainda, que o pedido administrativo teria relação direta com o evento danoso que ensejou a demanda judicial.

Pois bem, nos termos do art. 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça:
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
.

No caso concreto, consoante comprovado nos autos, o falecimento do filho da autora ocorreu em 21.02.2018, conforme certidão de óbito juntada no ID 166395619. Todavia, a presente ação foi ajuizada apenas em 12.08.2024, ou seja, mais de seis anos após a data do óbito, excedendo em muito o prazo trienal legalmente estabelecido.

A apelante busca afastar a prescrição com base na existência de requerimento administrativo prévio, que teria o condão de suspender o prazo prescricional. Todavia, não assiste razão à recorrente.

Verifica-se dos autos que o requerimento administrativo invocado foi apresentado em 09.08.2017, pelo próprio falecido, com base em alegada invalidez permanente, não guardando identidade material com a causa de pedir da presente demanda, que versa sobre indenização por morte, pleiteada posteriormente por sua genitora/herdeira.

Nesse aspecto, correta a sentença ao reconhecer que se trata de pretensões distintas e autônomas, sendo incabível o reconhecimento de suspensão do prazo prescricional, pois a via administrativa invocada não se refere ao mesmo direito material postulado judicialmente.

Reproduzo, com a devida vênia, os fundamentos da sentença que bem enfrentaram a questão:

“A parte autora argumenta que haveria pedido administrativo capaz de suspender o prazo prescricional. Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o pedido administrativo apresentado, datado de 09/08/2017, foi formulado pelo próprio falecido em virtude de suposta invalidez decorrente do acidente, e não corresponde ao pedido judicial ora formulado por sua herdeira em razão do óbito ocorrido em 21/02/2018 (ID 166395621).

Trata-se, portanto, de pedido administrativo distinto, com causa de pedir diferente da ação: um referente à invalidez permanente do segurado (formulado em vida pelo próprio segurado) e outro referente ao óbito (formulado pela herdeira). O primeiro não tem o condão de suspender o prazo prescricional do segundo, por se tratarem de pretensões autônomas e independentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, que só volta a correr com a ciência inequívoca da resposta da seguradora. No entanto, essa suspensão só ocorre quando o pedido administrativo corresponde à mesma pretensão deduzida em juízo.

No presente caso, o pedido administrativo formulado pelo de cujus não corresponde ao pedido judicial de indenização por morte formulado pela sua herdeira, razão pela qual não pode ser considerado como causa suspensiva da prescrição para a pretensão ora deduzida.”

Portanto, como bem apontado, a apresentação de requerimento administrativo referente a invalidez permanente não suspende o prazo prescricional da ação de indenização por morte, pois tratam-se de fundamentos fáticos e jurídicos diversos, ainda que originados do mesmo acidente.

Não há nos autos comprovação de que a autora/apelante tenha efetivamente formulado pedido administrativo de indenização por morte, nem qualquer documento que demonstre ciência inequívoca de indeferimento pela seguradora quanto a essa específica pretensão. A jurisprudência só admite a suspensão da prescrição quando o pedido administrativo guardar perfeita correspondência com a demanda judicial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Logo, não há falar em suspensão da prescrição, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a extinção do processo com base no art. 487, II, do CPC.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026